Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-62.2016.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000664-62.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUDNEI ARRUDA DA SILVA - CPF: 616.627.201-49 (APELANTE), TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 01.937.440/0001-32 (APELADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR COELHO PALLONE - CPF: 240.333.169-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
0000664-62.2016.8.11.0010

APELANTE
:
JUDNEI ARRUDA DA SILVA

APELADO
:
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEXO CAUSAL AUSENTE – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA –

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.

O boletim de ocorrência policial é mera declaração unilateral do interessado, de forma que não faz prova, de forma isolada, dos fatos narrados nem possui presunção de veracidade absoluta, porquanto deve ser considerada dentro do conjunto probatório.

Nos termos do art. 447, §5o do CPC, cabe ao juiz, considerado os demais elementos de provas existentes nos autos, atribuir à prova testemunhal, ouvida como informante, força probante que merecer.

No caso concreto, em que o conjunto probatório, boletim de ocorrência, prova unilateral, e o depoimento das informantes, não são suficientes para corroborar a alegação de culpa da parte requerida, não há falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0000664-62.2016.8.11.0010

APELANTE
:
JUDNEI ARRUDA DA SILVA

APELADO
:
TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA.

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por Judnei Arruda da Silva.

AÇÃO: Indenização por Ato Ilícito decorrente de Acidente de Trânsito (cód.
75593
),
proposta
por
Judnei Arruda da Silva em face da Transpanorama Transportes Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Jaciara):
julgou improcedentes os pedidos da ação
,

com fundamento no art. 487, I, do CPC.

APELAÇÃO
: em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que restaram comprovados os fatos narrados nos autos, bem assim que o depoimento dos informantes não pode ser superado pela fala do causador do acidente, porquanto está em conformidade com o Boletim de Ocorrência.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos da demanda indenizatória.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id.
36614491).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020